Tribunal: TJMT
Processo: 0016143-24.2013.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016143-24.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDENOR JOAO SANTANA - CPF: 041.373.701-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA REALIZADA – REGRA DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.”(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALDENOR JOAO SANTANA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
VALDENOR JOAO SANTANA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Cobrança n. 0016143-24.2013.8.11.0003 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

Como causa de pedir recursal, afirma que restou incorreta a sentença, pois os alegados reajustes decorrentes das Leis Municipais n. 2.159/1994 e 2.171/1994 estão em desacordo com o cálculo apurado pelo laudo pericial.

Defende que a sentença não considerou também o lapso temporal existente entre a data de fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, como demonstrado pelo perito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para considerar o laudo pericial e determinar a implantação deste percentual nos vencimentos da parte apelante.

Contrarrazões no id. 88903492.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 88903492.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
VALDENOR JOAO SANTANA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança n. 0016143-24.2013.8.11.0003 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da recomposição salarial pela reestruturação da carreira,

da parte apelante, pretendendo a parte apelante o afastamento da liquidação zero e a consideração dos percentuais apurados pelo laudo pericial.

Consta a seguinte fundamentação da sentença:

“Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento (fls. 387-v):

1ª cálculo: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do último dia do mês, chegando a média aritmética de 115,55 (artigo 22, I).

[...]

A seguir, o perito constatou que em março/1994 o servidor recebeu o valor em URV de 113,91; ou seja, inferior ao salário de fevereiro/94 (124,97), o que contraria o §2º, do artigo 22. Em razão disso, concluiu que houve uma perda salarial de 9,71%.

Até aqui, o cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salarial encontrada pelo expert em 9,71%.

2º cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV na data do efetivo pagamento.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do último dia de cada mês até o dia do efetivo pagamento, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 2,81% (fls. 387-v).

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

[...]

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período do último dia de cada mês até o dia do efetivo pagamento, no percentual de 2,81% é INEXISTENTE, pois esse segundo cálculo encontra-se em dissonância com o que determina a Lei nº 8.880/94.

No caso, o perito verificou uma perda no mês de março/94, no percentual de 9,71%. No entanto, essa perda foi recomposta, sendo que tal reposição se deu em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94, que concederam majoração salarial de 5,96% em cada uma delas, totalizando 11,92%.

Tais reajustes foram concedidos tão somente para recompor as perdas salariais dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, conforme se infere do parágrafo único, do artigo 1º, das mencionadas leis. In verbis:

“Parágrafo único: O percentual do Caput deste Artigo representa a diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta em 28 de fevereiro do mesmo ano, que serviu de base para o salário pago no mês de abril próximo passado, conforme Lei nº 2.148/94 e anexo Nº I a esta Lei”.

As referidas leis municipais tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito do servidor, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Registra-se o que a jurisprudência veda é a compensação com reajuste salarial concedido posteriormente, o que não é o caso.

Assim, a perda salarial de 9,71% no mês de março/94 foi devidamente suprida com os reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94 (11,92%).

Dessa forma, não há qualquer defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.”

Or
a, é certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, o juízo
a quo
extinguiu o feito por “liquidação zero” após a elaboração do laudo pericial, por entender que as

Leis Municipais n. 2.159/1994 e 2.171/1994 concederam a majoração salarial, recompondo os reajustes necessários a título de perda decorrente da conversão da URV.

Como é cediço, “
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais devidas em decorrência da conversão da moeda, uma vez que os reajustes posteriores não compensam as eventuais perdas anteriores.

No caso, da análise das provas acostadas aos autos, percebe-se que o laudo elaborado pelo perito Marcio Ferreira de Oliveira, CRC 010874-O, não observou as diretrizes do art. 22, § 4º da Lei n. 8.880/1994, porquanto não foram incluídos nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas no período pelo servidor em questão.

Para melhor visualização, colaciono o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, a qual estabelece as diretrizes para conversão da moeda, se não vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
.”(g.n.)

Desse modo, o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento não foi devidamente realizado, uma vez que os cálculos realizados não levam em consideração a situação fática processual de forma individualizada, não restando devidamente demonstrado pelo laudo pericial que a Lei de reestruturação da carreira abarcou a defasagem ocasionada pela conversão da URV.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
URV
– PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
- PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja efetuada nova perícia contábil, na qual deverão ser observadas as vantagens e indenizações percebidas pelo servidor de forma individualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023